Tribunal: TJBA
Processo: 8051126-98.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051126-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MOISES SERGIO DE OLIVEIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS LITISCONSORTE: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. RECLASSIFICAÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE. REVISÃO DOS PROVENTOS PARA CAPITÃO PM. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo visando à reclassificação ao posto de 1º Tenente e à consequente revisão dos proventos para o posto de Capitão PM. O impetrante fundamenta seu pedido na alegada extinção do posto de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.145/97 e na posterior revogação dessa norma pela Lei Estadual nº 11.356/2009. O Estado da Bahia impugna a concessão da gratuidade de justiça e suscita preliminares de decadência e prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a validade da impugnação ao pedido de gratuidade de justiça; (ii) a ocorrência de decadência e prescrição do direito invocado; e (iii) a existência de direito líquido e certo à reclassificação e revisão dos proventos para Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça deve ser afastada, pois o Estado da Bahia não apresentou provas concretas capazes de afastar a presunção de insuficiência financeira do impetrante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. A decadência não se configura, pois a omissão administrativa alegada pelo impetrante tem caráter continuado, renovando-se mês a mês o prazo para impetração do mandado de segurança, conforme entendimento consolidado no STJ e Súmula 85/STJ. A prescrição do fundo de direito também não se aplica, pois a obrigação discutida é de trato sucessivo, incidindo a prescrição apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme a Súmula 85/STJ. No mérito, o impetrante não comprova direito líquido e certo à reclassificação e à percepção dos proventos de Capitão PM, pois a Lei Estadual nº 7.145/97 estabeleceu que os ocupantes do posto de Subtenente permaneceriam na graduação até promoção ou afastamento, sem direito automático à ascensão hierárquica. A Lei Estadual nº 11.356/2009 garantiu apenas aos 1º Sargentos o direito à transferência para a reserva remunerada com proventos de 1º Tenente, sem previsão de ascensão ao posto de Capitão PM. O impetrante não demonstrou o cumprimento dos requisitos legais para promoção na ativa, tais como aprovação em curso preparatório, inclusão em lista de pré-qualificação, tempo mínimo no posto e existência de vagas, conforme exigido pela Lei Estadual nº 7.990/01. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A impugnação à gratuidade de justiça somente se sustenta quando há prova concreta da capacidade financeira da parte, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. A decadência não se configura em demandas que envolvam omissões administrativas continuadas, pois o prazo para impetração do mandado de segurança se renova mês a mês. Em obrigações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme a Súmula 85/STJ. A reclassificação e a revisão de proventos de policial militar inativo exigem comprovação de direito líquido e certo, incluindo o preenchimento dos requisitos legais para promoção na ativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; Lei Estadual nº 7.145/97, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/01, arts. 11, §1º, 134 a 136 e 138; Súmula 85/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1699545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 01.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051126-98.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MOISES SERGIO DE OLIVEIRA e como impetrado o SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça e rejeitar as preliminares de decadência e prescrição e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .